Tribunal: TJMT
Processo: 0041625-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041625-20.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 41625-20.2014.8.11.0041 – CÓDIGO 917281 PJE

EMBARGANTE: JOÃO MARIA DE ALMEIDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
João Maria de Almeida
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação acima mencionado, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega a ocorrência de omissão, posto que da análise do relatório de Id. 5742148, pag. 4, consta em seu conteúdo as informações de emissão de certidão em 3-10-2012, referente a inexistência de qualquer irregularidade.

Esclarece que, em que pese aquele documento ser nomeado como “Relatório de Certidão Positiva de Débitos por Contribuinte”, ele informa e demonstra a existência de que houve a emissão de Certidão Negativa de Débitos no dia 3-10-2012; portanto, onze dias antes da emissão das notas fiscais.

Defende a ocorrência de omissão, também, ao concluir pela manutenção da multa aplicada (R$ 27.432,00) e deixando de deliberar acerca do ICMS (R$ 30.480,00).

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas,
sendo a ação julgada totalmente procedente, consoante postulado na exordial e, ainda, no recurso de apelação interposto pelo EMBARGANTE, ou ao menos, seja desobrigado o mesmo de recolhimento de ICMS, uma vez que se encontrava em plena regularidade fiscal na época dos fatos, fazendo jus aos benefícios fiscais que constituem objeto do feito
.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 25186497).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
João Maria de Almeida
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação acima mencionado, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

Inobstante os argumentos do Recorrente, razão não lhe assiste.

Melhor analisando os documentos trazidos, verifica-se, de fato, a emissão da Certidão Negativa em 3-10-2012, antes da autuação que ocorreu em 14-10-2012, contudo, o Recorrente não informou nas notas fiscais, o número da mencionada certidão, obrigação esta, prevista no artigo 9o-A, § 3o, II, do RICMS/MT/89, a saber:

Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.

(...)

§ 3
° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal
,
contemplado nos Anexos
VII, VIII e
IX
deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,
fica condicionada
:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND
-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS,

cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

Assim, o Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, a autuação lavrada por meio do TAD no 1008424-1, deve ser mantida, a qual engloba tanto o valor do ICMS, diante da não comprovação que fazia jus ao crédito presumido, quando a obrigação acessória, concernente ao não cumprimento da respectiva obrigação acessória.

Isso porque, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Lei no 7.098/98, os benefícios fiscais que não cumpram os requisitos exigidos na Lei, o imposto passa a ser devido no momento da ocorrência da respectiva operação. Veja-se a disposição:

Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

(...)

§ 2o
Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação
.

Sendo assim, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma do julgado.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020